Tribunal: TJBA
Processo: 8001996-61.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001996-61.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
FABIO ALVES DE ALMEIDA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, JOSE SUERDY PORTELA PATRICIO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: MAIDI LINS CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO PARA EXCLUIR MENÇÃO À RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ALEGADO
ERRO DE PREMISSA
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APONTOU A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CONTRATO. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES APLICADO EM CADA FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE O PERCENTUAL DE AUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. SEM EFEITOS INFRIGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8001996-61.2018.8.05.0191
.EDciv
,

nos quais figuram como Embargante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como Embargado

MAIDI LINS CAVALCANTI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator